Tribunal: TJSP
Processo: 0000938-82.2017.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000938-82.2017.8.26.0621, da Comarca de Lorena, em que é apelante LUIS
GUSTAVO DOS SANTOS NUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE REDUZIR A PENA DA
CONDENAÇÃO PELO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO RESTRITO PARA TRÊS (03) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE
DEZ (10) DIAS-MULTA, NO PISO, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA.
Determinaram a retificação do dispositivo da sentença, a fim de sanar o erro
material, para fazer constar, a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo
de uso restrito, nos termos da Lei 10.826/03 e não Lei 9.437/97, como constou.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000938-82.2017.8.26.0621 -Voto no 24.290
2
Apelação Criminal no 0000938-82.2017.8.26.0621
Apelante: LUIS GUSTAVO DOS SANTOS NUNES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Lorena
Voto no 24.290 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 199/218, cujo relatório se adota,
LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS NUNES foi condenado por infração ao art. 33,
“caput”, da Lei 11.343/06, e art. 16, parágrafo único da Lei 9.437/97, ao
cumprimento, respectivamente, de seis (06) anos, nove (09) meses e vinte (20) dias
de reclusão e pagamento de seiscentos e oitenta (680) dias-multa no piso, e três (03)
anos e seis (06) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa, no piso,
sanções a serem cumpridas no regime inicial fechado, indeferido o apelo em
liberdade. Observado o erro na menção da Lei referente à condenação pela posse
ilegal de arma de fogo, quando o correto seria Lei 10.826/03 conforme mencionado
na denúncia e vigente ao tempo do fato.
A defesa do acusado recorreu e sustenta a absolvição
da imputação pelo crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas.
Argumenta que os relatos dos policiais que prenderam o acusado são contraditórios
e divergem dos depoimentos das testemunhas de defesa, Katia e Larissa. Requer,
também, a redução da pena pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e fixação do
regime semiaberto, considerando-se o tempo de prisão provisória já cumprido (fls.
244/248).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls. 271/277).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 31 de outubro
de 2017, por volta das 17h, no interior da residência localizada na Rua Jatobá, n.o
19, casa “C”, cidade de Lorena, LUIS GUSTAVO DOS SANTOS NUNES
guardava, para fins de tráfico, aproximadamente 713,76g de maconha, além de uma
balança de precisão, um rádio comunicador e anotações de tráfico de drogas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000938-82.2017.8.26.0621 -Voto no 24.290
3
conforme auto de exibição e apreensão, auto de constatação e laudo definitivo,
respectivamente, de fls. 14/15, 17/18 e 94/102. Consta, ainda, que nas mesmas
circunstâncias, o denunciado possuía, no interior da residência, arma de fogo, de uso
permitido, com numeração suprimida, consistente em um revólver, marca Taurus,
calibre .38, municiado com 05 cartuchos, aptos a disparos, bem como 09 munições
calibre .32, aptas a disparos, conforme laudo de fls. 91/93.
Com efeito.
Preso em flagrante, na delegacia, o acusado declarou-
se usuário de maconha. Relatou que estava em sua casa, ocasião em que policiais
ingressaram no imóvel. Durante buscas, encontraram um revólver calibre .38,
municiado, bem como cartela contendo mais munições, além de uma balança de
precisão. Negou que os entorpecentes e anotações alusivas ao tráfico de drogas
tivessem sido localizadas no interior de sua residência ou fossem de sua
propriedade, rejeitando, também, a mercancia ilícita (cf. fls. 08). Em juízo, disse
que no dia dos fatos estava em sua casa, na companhia de Larissa, dormindo. Após a
moça sair do imóve, os policiais ali ingressaram e localizaram a arma de fogo.
Negou que as drogas fossem de sua propriedade. Afirmou ter ouvido dizer que os
policiais “acharam um pedaço de maconha num campo” e imputaram a propriedade
a ele. Negou, também, que a balança de precisão e o rádio comunicador estivessem
em sua posse (cf. interrogatório gravado e anexado 197/198).
De outra parte, os policiais militares Fernando Antunes
dos Santos e Paulo Randerson Novais de Oliveira, sob o contraditório, disseram que
denúncia anônima, revelando o nome e endereço do acusado, deu conta de que ele
estaria na posse de uma arma de fogo. Diligenciaram ao local e Luis, ao visualizar a
viatura, tentou empreender fuga para o interior do imóvel, mas foi abordado, ainda
no quintal da casa. Na posse do acusado nada ilícito havia. Durante buscas na casa,
apreenderam o revólver que a denúncia apontava, além de munições, entorpecentes,
parte embalados para a venda e parte em porções maiores, uma balança de precisão,
um rádio comunicador, além de anotações alusivas ao tráfico de drogas. Detalharam
que o acusado nada disse sobre as drogas e em relação à arma argumentou que era
para a sua defesa (cf. fls. 03/04, 06/07 e depoimentos gravados e anexados no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000938-82.2017.8.26.0621 -Voto no 24.290
4
sistema SAJ
carta precatória
proc. 0021526-14.2018.8.26.0577
cf. fls.
170/171).
Larissa Raiane de Oliveira Ribeiro da Costa, em juízo,
declarou-se ex-companheira do acusado. Disse que estava na casa, local dos fatos,
no dia da ocorrência. Policiais surgiram no interior do imóvel e ela chamou Luis
Gustavo, que estava dormindo, informando-o do que estava acontecendo. Afirmou
que não foi localizado qualquer entorpecente na residência. Um policial ingressou na
casa na posse de maconha, dizendo que iria imputar a propriedade a ela caso não
revelasse onde havia drogas. Foi conduzida até a delegacia, mas não foi ouvida na
ocasião (cf. depoimento gravado e anexado fls. 163/164).
Katia Regina da Silva, sob o contraditório, disse
conhecer o acusado, pois residem no mesmo bairro. Afirmou ter presenciado o
instante em que os policiais ingressaram no imóvel do acusado. Disse que Luis
Gustavo não estava do lado de fora da casa. Afirmou que os policiais, antes de entrar
na residência, passaram por um campo e um deles encontrou algo e se dirigiu para o
imóvel (cf. depoimento gravado e anexado fls. 163/164).
Como se vê, diversamente do alegado pela defesa, não
há qualquer contradição nos relatos dos policiais que pudesse enfraquecer a prova
acusatória.
Ao contrário disso, verifica-se que o acusado
apresentou versões contraditórias. Na polícia admitiu a posse da balança. Depois, em
juízo, negou o fato.
Outrossim, diversamente do que disse a testemunha
Larissa, afirmou, sob o contraditório, que os policiais chegaram após a moça sair do
imóvel.
Evidente, portanto, que a versão exculpatória do
acusado revela-se mendaz e as declarações das testemunhas tiveram o evidente
propósito de beneficiá-lo, indevidamente.
Por fim, o laudo de fls. 91/93 atestou que a numeração
da arma de fogo estava raspada e a peça era apta para a realização de disparos.
Nesse contexto, as drogas, balança de precisão, radio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000938-82.2017.8.26.0621 -Voto no 24.290
5
comunicador, anotações alusivas ao tráfico, arma de fogo e munições pertenciam a
Luis Gustavo.
Em relação à pena do crime de tráfico de drogas,
tem-se que a base foi fixada com acréscimo na fração de um sexto (1/6), calcado na
significativa quantidade de entorpecente apreendido, mais de 700g de maconha,
adequado para o caso.
Na segunda etapa, o acusado foi considerado
reincidente, circunstância devidamente configurada, tendo o magistrado sentenciante
apontado a certidão de fls. 188 para tal finalidade, que revelou condenação, também
por tráfico de drogas, com trânsito em julgado para as partes em 2016. Na hipótese o
aumento imposto, na fração de um sexto (1/6), também foi o adequado e usual.
Na
última
etapa,
o
privilégio
foi
afastado,
corretamente, em decorrência da recidiva, já analisada anteriormente, pois é um dos
fatores legais que impedem a aplicação da medida.
Assim, a sanção concretizou-se em seis (06) anos,
nove (09) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de seiscentos e oitenta
(680) dias-multa, no piso, não havendo qualquer reparo a ser feito.
Em relação à pena do crime de posse ilegal de arma
de fogo de uso restrito.
A base foi fixada no piso.
Na segunda etapa, a reincidência, já mencionada e
analisada no cálculo da pena pelo tráfico, impôs aumento na fração de um sexto
(1/6), usual, o qual que deve ser neutralizado pela atenuante da confissão, que ora
reconheço, pois em relação à referida imputação, o acusado, nas duas fases da
persecução penal, admitiu que possuía o artefato em sua residência.
Na última etapa, ausentes outras causas modificadoras,
a sanção, recalculada, concretiza-se no mínimo legal, ou seja, (03) anos de reclusão
e pagamento de dez (10) dias-multa, no piso.
Somadas, em concurso material, as sanções alcançam
nove (09) anos, nove (09) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de
seiscentos e noventa (690) dias-multa, no piso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000938-82.2017.8.26.0621 -Voto no 24.290
6
Por fim, o regime inicial fechado imposto para o
cumprimento das sanções deve ser mantido, observada a quantidade de pena
privativa de liberdade concretizada, considerando-se o cúmulo material das penas e
a reincidência, não tendo reflexo, nesse contexto, o tempo de prisão provisória
enfrentado pelo acusado.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE REDUZIR A PENA
DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO RESTRITO PARA TRÊS (03) ANOS DE RECLUSÃO E
PAGAMENTO DE DEZ (10) DIAS-MULTA, NO PISO, MANTIDA, NO
MAIS, A R. SENTENÇA. Determino a retificação do dispositivo da sentença, a
fim de sanar o erro material, para fazer constar, a condenação pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, nos termos da Lei 10.826/03 e não
Lei 9.437/97, como constou.

IVO DE ALMEIDA
Relator